Tribunal: TJDFT
Processo: 0734682-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESP 1.845.536/SC. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais (REsp 1.845.536/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26.5.2020, DJe 9.6.2020).
2. Tratando-se de desconsideração da personalidade jurídica, descabe a condenação em honorários advocatícios, em decorrência da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante saber quem deu causa ou foi sucumbente no incidente.
3. A excepcionalidade a que se refere o precedente paradigma consiste nas hipóteses previstas no § 1o do art. 85 do CPC, que prevê expressamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em procedimentos e incidentes solucionados por decisão interlocutória, em oposição à regra geral do caput de fixação de honorários apenas por sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.